Tribunal: TJMT
Processo: 0002684-47.2016.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002684-47.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ENI FITES SPIES - CPF: 737.828.901-91 (APELADO), NIVALDO JOSE PADILHA - CPF: 089.386.871-04 (ADVOGADO), ADILSON SPIES - CPF: 020.926.141-26 (APELADO), ADRIANO SPIES - CPF: 040.321.091-76 (APELADO), ELIZANDRO SPIES - CPF: 040.967.171-18 (APELADO), EVANDRO SPIES - CPF: 061.670.131-44 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
BURACO EM VIA PÚBLICA
–
ÓBITO
- FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA -
RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA
- DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS -
CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA
- RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. O fato de a vítima estar sem capacete configura mera infração de trânsito, não culpa exclusiva nem concorrente dela pelo infortúnio, uma vez que o uso do equipamento de segurança não teria evitado a causa determinante do evento (buraco na via publica) e as lesões que levaram ao óbito de Luiz Spies.

4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

5. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que os valores fixados na sentença no importe de R$ 93.250,00 (noventa e três mil, duzentos e cinquenta reais), cujo valor deve ser dividido em partes iguais para a esposa e filhos da vítima, estão adequados ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer os autores.

7. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

8. O pagamento de pensão mensal, em parcela única, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, não deve ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, é factível a sua previsão, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto. Nesse passo, como nos autos não há nenhuma evidência de algum risco de inadimplemento pelo Município, motivo pelo qual, a pensão mensal (2/3 do salário mínimo), deve ser dividida entre os Requerentes (viúva e filhos menores), e na medida em que os filhos forem adquirindo a maioridade, o percentual deverá ser direcionado à viúva.

9. No que tange aos danos materiais, restou devidamente demonstrado os gastos no valor de R$ 4.610,00 (quatro mil, seiscentos e dez reais), os quais deverão ser ressarcidos pelo Município.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, da Comarca de Rondonópolis/MT, M.M. Francisco Rogério Barros, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia com Tutela Antecipada nº
2684-47.2016.811.0003 – Código: 819286
ajuizada por
ENI FITES SPIES, ADILSON SPIES, ADRIANO SPIES, ELIZANDRO SPIES e EVANDRO SPIES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar aos autores os seguintes valores: a) R$ 93.250,00 (noventa e três mil, duzentos e cinquenta reais), cujo valor deve ser dividido em partes iguais para a esposa e filhos da vítima; b) Pensão para a esposa da vítima ENI FITES SPIES, no valor correspondente a 2/3 (dois terço) do salário mínimo vigente, devida a partir do evento danoso (21/06/2015), até a idade em que Luiz Spies completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou seja, 12/12/2030. Os valores atrasados devem ser pagos em parcela única, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida a partir do evento danoso: 21/06/2015 (súmula 362 STJ), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (19/04/2016), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009; c) Danos materiais, no valor de R$ 4.610,00 (quatro mil, seiscentos e dez reais).

Condenou, ainda, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I c/c o artigo 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

O Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação, requerendo, em síntese, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a r. sentença, julgando improcedente a ação, ou ainda, o parcial provimento da apelação para reconhecer a responsabilidade concorrente da vítima, reduzindo os valores das condenações a 30% (trinta por cento) das quantias arbitradas monocraticamente, ou outro percentual que se adeque ao caso vertente.

Requer também a exclusão ou redução do pensionamento estabelecido em favor da recorrida Eni Fites Spies, com a redução da verba honorária de sucumbência (id. nº 2745896, págs. 01; id. nº 2745895, págs. 01/04; id. nº 2745894, págs. 01/04).

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido a improcedência dos pedidos, ou a redução do valor arbitrado a titulo de danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentada pelos Autores no ID. 2745923 requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (ID. 3337496).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, remessa necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o MUNICÍPIO a pagar aos autores os seguintes valores: a) R$ 93.250,00 (noventa e três mil, duzentos e cinquenta reais), cujo valor deve ser dividido em partes iguais para a esposa e filhos da vítima; b) Pensão para a esposa da vítima ENI FITES SPIES, no valor correspondente a 2/3 (dois terço) do salário mínimo vigente, devida a partir do evento danoso (21/06/2015), até a idade em que Luiz Spies completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou seja, 12/12/2030. Os valores atrasados devem ser pagos em parcela única, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida a partir do evento danoso: 21/06/2015 (súmula 362 STJ), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (19/04/2016), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009; c) Danos materiais, no valor de R$ 4.610,00 (quatro mil, seiscentos e dez reais).

Condenou, ainda, o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I c/c o artigo 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que ENI FITES SPIES e outros ajuizaram a presente Ação de Indenização por danos materiais e morais cumulada com pensão vitalícia em desfavor do
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, alegando em síntese que seu marido e pai dos outros requerentes – Sr. Luiz Spies, veio a óbito em decorrência de acidente sofrido quando transitava pela Avenida Anselmo Cardinal, quando, no cruzamento com a Avenida Senador Atílio Fontana, no Distrito Industrial, ao tentar desviar de um buraco, perdeu o controle da motocicleta, avançou a contramão de direção e bateu de frente com um veículo Fiat/Uno, conduzido por ALCEU SOUZA SANTOS, resultando em traumatismo torácico e morte dois dias depois do acidente.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, e no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, conforme parte dispositiva abaixo:

“(...)V – CONCLUSÃO.

Com essas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, o que faço para condenar o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a pagar aos autores ENI FITES SPIES, ADILSON SPIES, ADRIANO SPIES, ELIZANDRO SPIES e EVANDRO SPIES, os seguintes valores:

a) R$ 93.250,00 (noventa e três mil, duzentos e cinquenta reais), cujo valor deve ser dividido em partes iguais para a esposa e filhos da vítima, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (19/04/2016 – fls. 168), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

b) Pensão para a esposa da vítima ENI FITES SPIES, no valor correspondente a 2/3 (dois terço) do salário mínimo vigente, devida a partir do evento danoso (21/06/2015), até a idade em que Luiz Spies completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou seja, 12/12/2030. Os valores atrasados devem ser pagos em parcela única, acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), devida a partir do evento danoso: 21/06/2015 (súmula 362 STJ), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (19/04/2016), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

c) Danos materiais, no valor de R$ 4.610,00 (quatro mil, seiscentos e dez reais), acrescidos de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do desembolso (25/06/2015 – fls. 145/148 e 09/07/2015 – fls. 149), e juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida (19/04/2016).
O Município é isento do pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

Considerando que os autores decaíram de parte mínima do pedido, condeno o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I c/c o artigo 86, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que, não interposta apelação no prazo legal, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (art. 496, I, do CPC).
P.R.I.C.”

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente municipal no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado os danos sofridos.

Em breve escorço fático, relatam os autores, que no dia 21 de junho de 2015, por volta das 17h20min, LUIZ SPIES - pai e esposo dos Autores, trafegava em uma motocicleta,

pela Avenida Anselmo Cardinal, quando, no cruzamento com a Avenida Senador Atílio Fontana, no Distrito Industrial, nesta cidade, ao tentar desviar de um buraco, perdeu o controle da motocicleta, avançou a contramão de direção e bateu de frente com um veículo Fiat/Uno, conduzido por ALCEU SOUZA SANTOS, resultando em traumatismo torácico e morte dois dias depois do acidente.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso, provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (
Parecer publicado na RT, 635/103)
.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Ora, resta incontroverso o acidente de trânsito sofrido pelo pai e cônjuge dos Autores, veio a óbito em decorrência de acidente sofrido quando transitava pela Avenida Anselmo Cardinal, o qual ocorreu em razão da colisão com um veículo, ao tentar desviar de um buraco.

Diante disso, cabe apenas analisar se os fatos em questão ensejam o direito à reparação pelos danos pretendidos e se há responsabilidade objetiva do Município no caso.

O escorço fático e a instrução probatória revelam que havia um buraco na pista de rolamento, revelando omissão do ente municipal no que tange a conservação da via publica.

Isso se verifica uma vez que a reportagem exibida pela TV Record, cujas imagens constam no CD de ID. 2745813 - Pág. 2, comprovam a existência de diversos buracos de grande extensão no local do acidente, sem qualquer sinalização.

Verifica-se, ainda, da aludida filmagem, que a via pública está completamente preenchida por buracos e que, em grande parte da rua, não existi mais pavimentação asfáltica.

O condutor do veículo FIAT/UNO, com quem a vítima colidiu, afirmou na referida entrevista que os buracos e a má conservação da pavimentação asfáltica facilitaram para que a colisão ocorresse.

Vale destacar que as imagens constantes na filmagem, ilustram corretamente o depoimento das testemunhas, sendo compatíveis entre si.

Conclui-se, pois, que a falta de sinalização adequada impossibilitou que o Autor adotasse qualquer medida assecuratória do resultado.

Portanto,
in casu
, verifica-se a omissão específica do Município de Rondonópolis, pois é seu dever realizar a manutenção das vias públicas da cidade, bem como fazer o reparo de buracos e desníveis existentes, especialmente decorrentes de suas próprias obras, com a finalidade de garantir a segurança e incolumidade dos transeuntes e de seus veículos.

A responsabilidade em questão é objetiva e, por isso, independe de comprovação de dolo ou culpa do agente, tendo como requisitos apenas a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso.

No que refere ao fato de o autor não estar utilizando capacete, conforme alegado pelo Município.

Todavia, tal fato não tem o condão de influenciar na ponderação de culpa, uma vez que o uso do equipamento de segurança não teria evitado a causa determinante do evento (buraco na via publica) e as lesões que levaram ao óbito de Luiz Spies.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. Ação de indenização por danos morais e materiais. Colisão de motocicleta em pá carregadeira, operada por terceirizado do Município. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. Inocorrência. Excesso de velocidade não comprovado. Ônus que competia à parte ré. Art. 333, II, CPC/73.
Condutor da motocicleta que não usava capacete. Infração administrativa que não influencia na ponderação da culpa. Ferimentos que não seriam evitados pelo uso do equipamento.
Fato que, todavia, influencia na fixação da indenização por danos morais.

Precedentes. DANOS MORAIS. Valor reduzido. Peculiaridades do caso e precedentes semelhantes. Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido. (TJ-PR - APL: 16400954 PR 1640095-4 (Acórdão), Relator: Ruy Cunha Sobrinho, Data de Julgamento: 28/03/2017, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2008 11/04/2017)

Além disso, o laudo de necropsia de ID. 2745809, relata ausência de lesões cerebrais e ausência de fraturas na cabeça, e conclui que a morte de Luiz se deu devido a traumatismo torácico, o que comprova que o uso do capacete não afastaria o evento morte.

Assim, não merece acolhida a alegação de concorrência de culpas, conforme acertadamente fundamentou-se a sentença.

Para se ver livre da responsabilidade, caberia ao Município demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se verificar que não há qualquer elemento que permita imputar-lhe a culpa, fundada na imperícia, como pretendido pelo requerido, valendo ponderar, ainda, que o fato do condutor não ter percebido a existência do “buraco” não elimina a obrigação do Município de providenciar a sinalização adequada e suficiente, visando à segurança do trânsito.

Ora, o ônus da demonstração da culpa da vítima era do réu (CPC, artigo 373, II), que dele não se desincumbiram, o que faz prevalecer íntegra a sua responsabilidade objetiva pela reparação.

Em casos tais, o ônus da prova é invertido: ao Estado é que compete provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito ou a força maior.

Como devidamente fundamentado pela sentença, em decorrência da omissão ocorrida na devida ação e fiscalização pelos seus agentes públicos, a Administração Pública atraiu para si a responsabilidade do evento danoso.

Delineado esse cenário, inexiste qualquer prova de culpa concorrente do autor, pois não há provas da devida sinalização da obra em via pública, muito menos do “buraco”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS GERAIS — LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO.DANOS MORAIS — VALOR EXCESSIVO — REDUÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.DANO ESTÉTICO — PROVA DE DEFORMIDADE FÍSICA — INEXISTÊNCIA.
Comprovada a existência de nexo de causalidade entre a lesão corporal da vítima e a conduta ilícita do agente público, cabível indenização por danos morais
.O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso. Incabível é a indenização por dano estético, quando ausente prova de deformidade física. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte. Recurso de Gilney Moreira Lopes não provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0001101-10.2005.8.11.0004, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Desse modo, conclui-se que cabe ao Município a fiscalização e manutenção das suas vias públicas. É de sua responsabilidade, ainda, diante da impossibilidade de realizar o reparo imediato de algum problema nas suas ruas, tomar as providências de sinalização do local, com a finalidade de evitar a ocorrência de acidentes.

Assim, está demonstrada a responsabilidade do Município sobre o acidente sofrido pelo pai e cônjuge dos Autores, devendo, portanto, indenizá-la pelos danos morais e materiais sofridos.

Quanto ao
dano moral
, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Logo, desnecessária qualquer prova a respeito do sofrimento ocasionado a alguém pela perda súbita de um pai e cônjuge, pois decorrente da própria natureza das coisas.

Deve-se, diante da dor, da tristeza, da angústia gerada pela perda de um ente querido, bem como da certeza de que jamais o terá de volta, encontrar alguma forma reparar ou, pelo menos, diminuir tal sofrimento. A lei não traz parâmetros para a fixação do valor de indenização por dano moral.

Deste modo, cabe ao julgador, usando de seu prudente arbítrio, fixar valor razoável que sirva para compensar a pessoa pelo dano sofrido e também para desestimular condutas ilícitas. Portanto, não deve ser em valor tão excessivo que gere enriquecimento ilícito ao seu beneficiário, nem tão ínfimo que incentive o ofensor a reiterar em sua conduta.

Humberto Theodoro Júnior ensina que "impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no direito comparado para evitar se que as ações de reparação de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro".

Frente a isso, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial dos autores/apelados, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao mesmo tempo, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Em consequência, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral
(R$ 93.250,00) a ser dividido em partes iguais para a esposa e filhos da vítima.

Quanto aos
juros e correção monetária
, a aplicabilidade integral do art. 1º-F, da Lei n.º 9494/97, com a redação dada pelo art. 5º, da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, no que tange à atualização monetária e juros.

Mas, nesse ponto, razão não lhes assiste, porque este entendimento foi afastado, como se vê do trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques por ocasião do julgamento do REsp nº 1492221/PR:

[...] Como já mencionado, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, o que impede, evidentemente, a sua utilização para fins de atualização monetária de condenações de natureza administrativa, impondo-se a adoção dos critérios infra.

Por outro lado, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, restou fixada tese acerca dos índices de correção monetária e juros de mora com relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, como se vê do item 3.1. do alusivo tema:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Assim a correção monetária deverá se dar de acordo com o IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora, de acordo com o índice de remuneração aplicável à caderneta de poupança a partir do evento danoso.

Em vista do exposto, faço constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar o Tema n. 905 do STJ, merecendo a sentença reforma nesse ponto.

No que se refere à
pensão
, o Município Apelante pleiteia pela redução da pensão para 1⁄2 (meio) salário mínimo.

No entanto, tenho que a sentença agiu corretamente ao condenar o Município ao pagamento de 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente em cada período, devida a partir do evento danoso (21/06/2015), até a idade em que Luiz Spies completaria 65 (sessenta e cinco) anos, ou seja, 12/12/2030.

Isto porque, a dependência econômica da esposa e dos filhos de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal.

Diante da ausência de comprovação nos autos da renda auferida pelo
de cujus
, que exercia a profissão de pedreiro, entendo que o parâmetro a ser utilizado é o valor do salário mínimo, conforme bem delineado na sentença.

Porém, no que tange à forma de liquidação, oportuno asseverar que cabe ao julgador avaliar, a cada caso, se a situação comporta o pagamento de pensão mensal em uma única parcela, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, posto não dever ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, ser factível a sua determinação, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto.

A corroborar o entendimento, trago à luz o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite
o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína.
Precedentes.

1.1. "O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade. Súmula nº 83/STJ."(AgInt no REsp 1.601.214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16.04.2019) 1.2. A regra de constituição de capital, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do CPC/73, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1243487/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 04/12/2019) (destaquei)

Nesse passo, como nos autos não há nenhuma evidência de algum risco de inadimplemento pelo Município, não há que se conceder a medida extrema determinada na sentença, razão pela qual, merece o reparo nesse ponto, determinando que a pensão mensal (2/3 do salário mínimo), deve ser dividida entre os Requerentes (viúva e filhos menores), e na medida em que os filhos forem adquirindo a maioridade, o percentual deverá ser direcionado à viúva.

Quanto aos danos materiais, tenho que restaram devidamente comprovados, através dos ID’s: R$ 20,00 (ID. 2745817 - Pág. 3), R$ 380,00 (ID. 2745817 - Pág. 4), R$ 1.080,00 (ID. 2745817 - Pág. 5) e R$ 2.630,00 (ID. 2745818 - Pág. 1), que totaliza o importe de R$ 4.110,00 (quatro mil, cento e dez reais).

Os requerentes, ainda, comprovaram o pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), referente ao conserto do veículo Fiat/UNO, envolvido no acidente em questão (ID. 2745818 - Pág. 2).

Assim, agiu corretamente a sentença ao condenar o réu no valor de R$ 4.610,00 (quatro mil, seiscentos e dez reais), a título de dano material.

Acerca dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, tenho por correta, já que a atende aos parâmetros fixado no artigo 85, § 2º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município, nos mesmos termos da remessa necessária.

Em remessa necessária
RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA,
para determinar que os danos morais sejam corrigidos nos termos do
Tema n. 905 do STJ e para
que a pensão mensal (2/3 do salário mínimo), seja dividida entre os Requerentes (viúva e filhos menores), e na medida em que os filhos forem adquirindo a maioridade, o percentual deverá ser direcionado à viúva.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021